Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702648-51.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra a sentença (id 33918676 e id 33918682) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, acolheu a prejudicial de mérito concernente à arguição de inconstitucionalidade e submeteu o incidente ao Conselho Especial, com o encaminhamento dos autos nos termos do art. 97 da Constituição Federal, arts. 287 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil. Determinou a suspensão do processo até a manifestação definitiva do Conselho Especial (id 38893631). O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, pela maioria de seus membros (id 51060509). Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) apresentou manifestação quanto ao retorno dos autos (id 70622626). Inexiste informação quanto à intimação do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), bem como da apresentação ou não de manifestação. Intimem-se Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) para apresentarem manifestação sobre o retorno nos autos após o julgamento proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos para julgamento do mérito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator